Tribunal: TJPA
Processo: 0007908-93.2016.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007908-93.2016.8.14.0063

APELANTE: EWERSON RAIOL PINHEIRO, MARIA RAIMUNDA DA SILVA AROUCHA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – APELANTES QUE APRESENTAM OS MESMOS PLEITOS – 01) PEDIDO PARA RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE – DESCABIMENTO –
Quanto ao pedido formulado pelos apelantes, para responder ao processo em liberdade, verifica-se que a via eleita é inadequada para formular o pleito em exame. Precedente colacionado;
02) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE.

Não há que se falar em absolvição do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas;

03) FIXAÇÃO DAS PENAS BASE NO MÍNIMO LEGAL
– PROCEDÊNCIA, PARTE –

3.1) DOSIMETRIA DA PENA DE MARIA RAIMUNDA DA SILVA AROUCHA
–
A pena-base fixada pelo juízo
a quo
em 12 (doze) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, está desproporcional e desfundamentada, pois ausentes elementos concretos que justifiquem a negativação das circunstâncias judiciais. Assim, à vista do que estabelece o art. 59, do CP, c/c art. 42, da Lei de Drogas, fixa-se a pena-base em
06 (seis) anos
e
06 (seis) meses
de reclusão e
650 (quinhentos)
dias-multa;
3.1.1) PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPROCEDÊNCIA –
Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois a recorrente não confessou a prática do crime de tráfico de drogas. Inteligência da Súmula 630, do C. STJ. Pena mantida na fase intermediária em
06 (seis) anos
e
06 (seis) meses
de reclusão e
650 (quinhentos)
dias-multa;
3.1.2) APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PROCEDÊNCIA –
A apelante preenche os requisitos previstos na legislação ordinária para a concessão do benefício relativo ao tráfico privilegiado. Pena reduzida no patamar de 2/3 e fixada em definitivo em
02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime aberto
e ao pagamento de 216 (duzentos e dezesseis) dias-multa.
04)
DOSIMETRIA DA PENA DE EWERSON RAIOL PINHEIRO

–
A pena-base fixada pelo juízo
a quo
em 12 (doze) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, está desproporcional e desfundamentada, pois ausentes elementos concretos que justifiquem a negativação das circunstâncias judiciais. Assim, à vista do que estabelece o art. 59, do CP, c/c art. 42, da Lei de Drogas, fixa-se a pena-base em
06 (seis) anos
e
06 (seis) meses
de reclusão e
650 (quinhentos)
dias-multa;
4.1) PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPROCEDÊNCIA –
Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois o apelante não confessou a prática do crime de tráfico de drogas. Inteligência da Súmula 630, do C. STJ. Pena mantida na fase intermediária em
06 (seis) anos
e
06 (seis) meses
de reclusão e
650 (quinhentos)
dias-multa;
4.1.2) APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PROCEDÊNCIA –
O apelante preenche os requisitos previstos na legislação ordinária para a concessão do benefício relativo ao tráfico privilegiado. Pena reduzida no patamar de 2/3 e fixada em definitivo em
02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime aberto
e ao pagamento de 216 (duzentos e dezesseis) dias-multa
– 05) SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS POR RESTRITIVAS DE DIREITO –
As sanções corporais impostas aos apelantes, devem ser substituídas por penas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais;
06)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

para fixar a pena dos apelantes
MARIA RAIMUNDA DA SILVA AROUCHA
e
EWERSON RAIOL PINHEIRO

em

02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a serem cumpridas em
regime aberto
e mais ao pagamento de
216 (duzentos e dezesseis)
dias-multa
,
substituídas por penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais,
nos termos do voto.

RELATÓRIO

EWERSON RAIOL PINHEIRO E MARIA RAIMUNDA DA SILVA AROUCHA
,

por meio de advogado particular, interpuseram a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Vigia de Nazaré.

Consta na denúncia que no dia 11/09/2016, por volta de 01h00min, na Rua Principal do Bairro do Tujal, município de Vigia de Nazaré, os acusados Maria Raimunda da Silva Aroucha e Ewerson Raiol Pinheiro, foram presos em flagrante, guardando 10 (dez) petecas de pasta base de “cocaína” e 30 (trinta) petecas de “maconha” prensada no imóvel onde residiam, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se da inicial acusatória, que uma equipe de policiais recebeu delação anônima via telefone funcional, de que os denunciados realizavam a venda de drogas. Assim, os policiais dirigiram-se até à casa dos acusados, onde encontraram, no interior de um guarda-roupa 10 (dez) petecas do entorpecente conhecido como pasta base de “cocaína” e a quantia de R$ 11,00 (onze) reais em espécie.

De acordo com o Ministério Público, os policiais ainda encontraram, no interior de um galinheiro, um pote plástico contendo 30 (trinta) petecas confeccionadas em papel alumínio do entorpecente conhecido vulgarmente como “maconha”.

Por tais motivos, foram denunciados pelo crime de tráfico de drogas.

Transcorrida a instrução, o juízo singular julgou parcialmente procedente à denúncia e condenou Maria Raimunda da Silva Aroucha e Ewerson Raiol Pinheiro, igualmente, às penas de 10 (dez) anos de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial fechado e mais 623 (seiscentos e vinte e três) dias-multa, pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Inconformados, interpuseram o presente recurso postulando inicialmente pelo direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação.

Buscam os recorrentes, por sua absolvição, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, alegando que as provas acostadas aos autos, são insuficientes para corroborar a prática do crime de tráfico de drogas.

Subsidiariamente, pugnam pela fixação das penas-base no mínimo legal e, ainda o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, do CP.

Pleiteiam pelo reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, no patamar de 2/3 (dois terços).

Por fim, requereram a alteração do regime de cumprimento de pena, para o regime inicial semiaberto.

Em contrarrazões o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o provimento parcial do recurso,

a fim de que seja reformada a dosimetria da pena, sendo a pena-base fixada em patamar mais próximo ao mínimo legal, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É o relatório.

À revisão, do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

01. DO PEDIDO PARA AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DO RECURSO.

Os recorrentes, inicialmente postulam a esta instância superior, o direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação.

Todavia, no que tange ao pleito por eles apresentado, observa-se que a via eleita é inadequada, sendo matéria a ser examinada pela Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça. Nesse sentido:

EM
ENTA: TRÁFICO. ART. 33 DA LEI 11.343/06.
PRELIMINAR PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICADO.

APELAÇÃO NÃO É A VIA ADEQUADA PARA DISCUTIR DIREITO DE IR E VIR, DEVENDO A DEFESA MANEJAR O COMPENTENTE RECURSO DE HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, A, DO RITJ/PA.
MÉRITO DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. IMPROCEDENTE. EXISTÊNCIA DE . . .Ver ementa completa CONTEXTO FÁTICO ANTERIOR AO SUPOSTO INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO, DIANTE DA PRESENÇA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, OS QUAIS FICARAM MAIS EVIDENTES APÓS A TENTATIVA DE FUGA DO ACUSADO, PELO QUE HOUVE ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS RELACIONADAS A FATO DIVERSO DAQUELE OBJETO DA INVESTIGAÇÃO – SERENDIPIDADE. ADEMAIS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INVASÃO DE DOMICÍLIO, CONSIDERANDO QUE O SOGRO DO APELANTE AUTORIZOU A ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, etc... Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte (TJPA - APR: 08013975020218140005, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento:
07/11/2022
, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação:
17/11/2022
).

Por tais motivos,
rejeito
o pedido apresentado pelos apelantes.

02. DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Os apelantes pugnam por sua absolvição, alegando por insuficiência de provas de autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes.

No entanto, tal alegação não merece prosperar.

Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade do delito restou plenamente demonstrada, primeiro, através do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 7194824), bem como através do Laudo Toxicológico Definitivo, que, comprovou a potencialidade toxicológica das substâncias entorpecentes apreendidas com os apelantes, tratando-se, respectivamente, de 10 (dez) petecas de pasta base de “cocaína”, envoltas em material plástico incolor, pesando 6,152g (seis gramas e cento e cinquenta e dois miligramas) e mais 30 (trinta) petecas de maconha acondicionadas em embrulhos feitos com papel alumínio, pesando 21,585g, (vinte e uma gramas e quinhentos e oitenta e cinco miligramas).

Igualmente, a autoria se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte dos apelantes,

através dos depoimentos

prestados em juízo pelos policiais civis

que prenderam em flagrante delito os recorrentes em uma residência,

que mantinham em depósito substâncias entorpecentes, prontas para comércio e consumo, sendo naquele local encontrados 10 (dez) petecas de pasta base de “cocaína” e mais 30 (trinta) petecas de maconha.

O delegado de polícia civil João Batista Amorim, narrou, em juízo, o que houve no dia 11/09/2016 e, como a autoridade policial chegou aos apelantes, acusados da prática do crime de tráfico de drogas,
verbis: “Que chegou até a delegacia de polícia, denúncia que afirmava que os réus presentes em audiência praticavam o crime de tráfico de drogas; Que o depoente integrava a equipe que diligenciou até o local, juntamente com mais investigadores e um administrativo; Que após o recebimento da denúncia, foi montada uma equipe que se deslocou até o local, que seria uma casa de madeira, um local grande e que haveriam drogas dentro da casa e fora dela; Que a equipe se dividiu e entraram na residência informada na denúncia; Que os policiais ao chegarem ao local se dividiram em duas equipes; Que dois policiais ficaram dentro da casa, enquanto que o depoente e outro policial pegaram o acusado Ewerson e foram para o lado de fora, para fazer buscas no local; Que após buscas do lado de fora do imóvel, os policiais encontraram em um galinheiro que era integrado a casa, encontraram 30 (trinta) petecas de “maconha”; Que afirma o depoente, os inicialmente os acusados negaram as acusações; AS PERGUNTAS DA DEEFSA, respondeu; Que o depoente informou, que se não se engana, encontraram 10 (dez) petecas de drogas; Que presume que a droga encontrada no galinheiro pertencia aos acusados”.
(ID 7194507).

No mesmo sentido, Roger Anderson de Souza Silva, investigador de polícia civil, declarou em juízo,
verbis: “Que participou das diligências na casa dos acusados; Que efetuou a revista dentro do imóvel em que estavam os acusados; Que após o recebimento de denúncia anônima, os policiais se deslocaram até a residência, bateram na porta, tendo um dos acusados atendido os policiais, que informaram sobre a existência de uma denúncia sobre a venda de drogas naquele local; Que os policiais entraram no imóvel, e no interior de um armário encontraram uma certa quantidade de drogas; Que a acusada, perguntada sobre as drogas, não soube responder, pois de acordo com o depoente a acusada estava meio aérea, não sabendo o depoente se ela havia ingerido bebida alcoólica ou consumido drogas; Que durante a operação, os policiais que estavam do lado de fora, alertaram o depoente que encontraram mais drogas”.
(ID 7194508).

Ora, diante de tais fatos, não há dúvida que os apelantes mantinham, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, substâncias entorpecentes no interior do imóvel em que ambos moravam, quando foram achadas 10 (dez) petecas de pasta base de “cocaína”, bem como fora dele, quando foram apreendidas mais 30 (trinta) petecas de “maconha”, dentro de um galinheiro, não havendo, portanto, dúvida quanto a prática do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Ademais, embora as testemunhas de acusação sejam policiais civis, responsáveis pela prisão dos recorrentes, em flagrante delito, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra na espécie. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA – PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES FIRMES E COERENTES – VALIDADE - DEPOIMENTOS QUE SE REVESTEM DE FÉ-PÚBLICA, CORROBORADOS PELO RESTANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO –
Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o réu – Pena devidamente fixada e que não comporta reparo – Exasperação da pena-base – Viabilidade – Inteligência ao art. 42 da Lei nº 11.343/06 – Reincidência que impede a aplicação do redutor – Regime inicial fechado mantido diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência do réu - Recurso defensivo desprovido. (TJSP - APR: 15020018720218260537 São Bernardo do Campo, Relator: Edison Brandão, Data de Julgamento:
30/05/2023
, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação:
30/05/2023
).

Por tais motivos, inviável acolher o pleito absolutório formulado pelos apelantes por insuficência de provas, pois restam plenamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

03. DA REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA.

A defesa dos apelantes,
pugna pela fixação das penas-base no mínimo legal previsto para o crime de tráfico de drogas, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, do CP e, ainda a aplicação da causa especial de diminuição de pena,
ex vi
do art. 33, §4°, da lei de drogas no patamar de 2/3 (dois terços).

Neste ponto, entendo que assiste razão, em parte, aos apelantes.

3.1. DOSIMETRIA DA PENA DA APELANTE MARIA RAIMUNDA DA SILVA AROUCHA.

No caso em comento, o juízo sentenciante fixou a pena-base para o delito previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, primeiro em relação a acusada, ora apelante,
MARIA RAIMUNDA DA SILVA AROUCHA
em
12 (doze) anos de reclusão

e o pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, elevando a pena na primeira fase da dosimetria acima do mínimo legal,

em 07 (sete) anos de reclusão, apresentando os seguintes fundamentos:

“01. A culpabilidade da ré: censurada, pois ela é pessoa imputável, maior de dezoito anos, ao passo que poderia ter agido de forma diversa, e não o fez; 02. A inexistência de antecedentes a teor da súmula 444, do C. STJ; 03. A conduta social e a personalidade do agente não são investigadas; 04. Aos motivos meramente venais; 05. As circunstâncias do crime desfavoráveis a acusada em razão da natureza/quantidade do entorpecente (cocaína e maconha), apreendido, motivo pelo qual, fixo a pena-base em acima do mínimo legal, a saber, 12 (doze) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa”.

Com efeito,
data vênia
dos fundamentos apresentados pelo juízo singular,
sabe-se que a imposição da pena em concreto, impõe ao julgador estrita obediência aos limites fixados na legislação penal em vigor e, utilizando-se do livre convencimento motivado, imponha o quanto deve ser cumprido pelo réu, observando fielmente os
princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e individualização
da pena e ainda, ao que determina o art. 93, inciso IX da carta política de 1988, isto é, a necessidade de se fundamentar as decisões judiciais, o que, entendo não ocorre no caso em análise, não havendo justificativa plausível, concreta e idônea, para elevar a pena-base, acima do mínimo legal, isto é, 07 (sete) anos de reclusão.

Desta forma, à vista do que estabelece o art. 59, do CP, bem como o que determina o art. 42, da Lei de Drogas e do princípio do
non reformatio in pejus
, fixo a pena-base em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses
de reclusão e mais
650 (quinhentos)
dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes, pugna a defesa da apelante pelo
reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea
.

O artigo 65, III, “d”, do CP, dispõe que se atenua a pena se o agente confessa espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime. No Superior Tribunal de Justiça, firmou-se o entendimento de que mesmo a confissão parcial deve ser considerada para atenuar a pena se utilizada como fundamento para a condenação (Súmula 545, do STJ).

No entanto, compulsando detidamente os autos processuais, entendo que não há como se aplicar a confissão espontânea, posto que a apelante
MARIA RAIMUNDA DA SILVA AROUCHA
, não confessou a prática do crime de tráfico, afirmou em seu interrogatório em juízo (ID 7194810), que foram encontradas drogas no interior de sua casa, mas que seriam de seu companheiro Ewerson Raiol Pinheiro, que as matinha em casa para uso pessoal.

Assim, verifica-se que a apelante não confessou a autoria do crime de tráfico de drogas, visto que afirmou apenas que a droga apreendida era de seu companheiro e por ele usada para consumo próprio e a Súmula 630, do STJ, estabelece que: “
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
.”

Desta forma, mantenho na 2ª fase de dosimetria, à pena em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses
de reclusão e o pagamento de
650 (seiscentos) dias-multa
.

Por fim, na 3ª e última fase da dosimetria da pena,
ausentes causas de aumento de pena
, pugna a defesa pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Examinando o pedido apresentado, constato a recorrente faz
jus
ao benefício previsto em lei, a ser aplicado no patamar máximo de 2/3, não havendo razão para manter a decisão do juízo, que reduziu a pena terceira fase, pois reconheceu a referida causa especial, porém, aplicou apenas o patamar de 1/6, (um sexto) não apresentando, no entanto, fundamentos suficientes para justificar a fixação no patamar mínimo.

Desta forma, considerando que a apelante preenche cumulativamente os requisitos legais para fazer jus a referida causa especial de diminuição de pena: sendo ré primária, possuidora de bons antecedentes criminais, não se dedica a atividades criminosas e nem integra organização criminosa, neste caso, consoante certidão de antecedentes criminais (ID 7194827), o acusado só responde a este processo criminal, tratando-se, desta forma de agente primário e de bons antecedentes.

Por tais motivos, reduzo a pena aplicada na
segunda fase da dosimetria
no patamar de
2/3 (dois terços)
, fixando-a definitivamente em
02 (dois)
anos e
02 (dois)
meses
de reclusão, a qual deverá ser
cumprida
em
regime aberto
, a teor do disposto no
art. 33, §2°, “c”
e

do Código Penal Brasileiro, como bem requereu a defesa e o pagamento de
216 (duzentos)
dias-multa.

Por fim, a teor do que estabelece o art. 44, do Código Penal, entendo ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem determinadas pelo juízo das execuções penais.

3.2. DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE EWERSON RAIOL PINHEIRO.

Igualmente, o juízo sentenciante fixou a pena-base para o delito previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, agora, em relação ao nacional
EWERSON RAIOL PINHEIRO
, em
12 (doze) anos de reclusão

e o pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, elevando a pena na primeira fase da dosimetria, mais uma vez, acima do mínimo legal,

em 07 (sete) anos de reclusão, apresentando os seguintes fundamentos:

“01. A culpabilidade da ré: censurada, pois ela é pessoa imputável, maior de dezoito anos, ao passo que poderia ter agido de forma diversa, e não o fez; 02. A inexistência de antecedentes a teor da súmula 444, do C. STJ; 03. A conduta social e a personalidade do agente não são investigadas; 04. Aos motivos meramente venais; 05. As circunstâncias do crime desfavoráveis a acusada em razão da natureza/quantidade do entorpecente (cocaína e maconha), apreendido, motivo pelo qual, fixo a pena-base em acima do mínimo legal, a saber, 12 (doze) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa”.

Com efeito,
data vênia
dos fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
,
sabe-se que a imposição da pena em concreto, impõe ao julgador estrita obediência aos limites fixados na legislação penal em vigor e, utilizando-se do livre convencimento motivado, imponha o quanto deve ser cumprido pelo réu, observando fielmente os
princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e individualização
da pena e ainda, ao que determina o art. 93, inciso IX da carta política de 1988, isto é, a necessidade de se fundamentar as decisões judiciais, o que, entendo não ocorre no caso em análise, não havendo, mais uma vez, também em relação a este apelante, justificativa plausível, concreta e idônea, para elevar a pena-base, acima do mínimo legal, previsto para o crime de tráfico de drogas.

Desta forma, à vista do que estabelece o art. 59, do CP, bem como o que determina o art. 42, da Lei de Drogas e do princípio do
non reformatio in pejus
, fixo a pena-base em
06 (seis)
anos e
06 (seis)
meses
de reclusão e mais
650 (quinhentos)
dias-multa.

Na 2ª fase da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes, pugna a defesa da apelante pelo
reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea
.

Como dito alhures, a regra disposta no art. 65, III, “d”, do CP, dispõe que se atenua a pena se o agente confessa espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime. De acordo com o C. STJ, firmou-se o entendimento de que mesmo a confissão parcial deve ser considerada para atenuar a pena se utilizada como fundamento para a condenação (Súmula 545, do STJ).

Entretanto, compulsando detidamente os autos processuais, entendo, mais uma vez, que não há como se aplicar a referida atenuante, posto que o apelante
EWERSON RAIOL PINHEIRO
, não confessou a prática do crime de tráfico, afirmando em seu interrogatório em juízo (ID 7194789), que as drogas encontradas dentro de sua casa, seriam para consumo próprio.

Desta forma, verifica-se que o apelante não confessou a autoria do crime de tráfico de drogas, afirmando que as drogas encontradas pela polícia, seriam para o seu uso pessoal e a Súmula 630, do STJ, estabelece que: “
A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio
.”

Desta forma, mantenho na 2ª fase de dosimetria, à pena em
06 (seis) anos
e
06 (seis) meses
de reclusão e o pagamento de
650 (seiscentos) dias-multa
.

Finalmente, na terceira fase da dosimetria da pena,
ausentes causas de aumento de pena
, pugna a defesa pela aplicação da minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Avaliando o pedido apresentado, constato o recorrente faz
jus
ao benefício previsto em lei, a ser aplicado no patamar máximo de 2/3, não havendo razão para manter a decisão do juízo, que reduziu a pena terceira fase, pois reconheceu a referida causa especial, porém, aplicou apenas o patamar de 1/6, (um sexto) não apresentando, no entanto, fundamentos suficientes para justificar a fixação no patamar mínimo.

Desta forma, considerando que o apelante preenche cumulativamente os requisitos legais para fazer jus a referida causa especial de diminuição de pena: sendo réu primário, detentor de bons antecedentes criminais, não se dedica a atividades criminosas e nem integra organização criminosa, neste caso, consoante certidão de antecedentes criminais (ID 7194829), o acusado só responde a este processo criminal, tratando-se, desta forma de agente primário e de bons antecedentes.

Por tais motivos, reduzo a pena aplicada na
segunda fase da dosimetria
no patamar de
2/3 (dois terços)
, fixando-a definitivamente em
02 (dois)
anos e
02 (dois)
meses
de reclusão, a qual deverá ser
cumprida
em
regime aberto
, a teor do disposto no
art. 33, §2°, “c”
e

do Código Penal Brasileiro, como bem requereu a defesa e o pagamento de
216 (duzentos)
dias-multa.

Por fim, a teor do que estabelece o art. 44, do Código Penal, entendo ser cabível a substituição das penas privativas de liberdade por duas penas restritivas de direito, a serem determinadas pelo juízo das execuções penais.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para reformar a pena imposta aos apelantes
MARIA RAIMUNDA DA SILVA AROUCHA
e
EWERSON RAIOL PINHEIRO
, igualmente, para
02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a serem cumpridas em
regime aberto
e mais ao pagamento de
216 (duzentos e dezesseis)
dias-multa
, sanções corporais substituídas por penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 11/12/2023